Tribunal: TJSP
Processo: 1028640-70.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028640-70.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANDRÉ NASCIMENTO SHAYEB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028640-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24653 - lmgmf
2
VOTO No 24.653
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028640-70.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ANDRÉ NASCIMENTO SHAYEB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos do Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar,
a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre
todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, em relação ao v. acórdão de fls. 271/284
que deu provimento em parte ao seu recurso, apenas para determinar que o
IPCA-E seja admitido como índice de correção monetária até o trânsito em
julgado e, a partir de então, a taxa SELIC, exclusivamente, como índice de
correção monetária e juros de mora, mantida, no mais, a r. sentença.
Alega a embargante omissão no julgado, uma vez
que o v. acórdão deixou de analisar diversos dispositivos legais
constitucionais, que embasaram a defesa da FESP, no recurso de apelação.
Requer o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028640-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24653 - lmgmf
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Não há no julgado qualquer erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, a análise apresentada no v. acórdão se cingiu
àquela necessária à elucidação da questão posta à análise.
Da análise do v. acórdão acostado aos autos, vê-se
que todos os argumentos trazidos pelas partes foram enfrentados, ainda que
sem a citação explícita dos dispositivos mencionados nos presentes embargos,
tal como se vê na ementa e no trecho do acórdão:
DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO ICMS Não recolhimento do tributo em virtude de
importação de veículo por pessoa física, para uso próprio, por
contribuinte não habitual Importação de mercadoria efetivada
após o advento da EC no 33/2001 Necessidade de lei estadual
posterior ao advento da EC no 33/2001 e da LC no 114/2002
Impossibilidade de aplicação da Lei Estadual no 11.001/2001,
pois editada antes da LC no 114/2002
A Lei Estadual no
11.101/2001 não possui o devido fundamento de validade dado
por norma geral, desrespeitando o regramento constitucional
preconizado para a criação de tributo (art. 146, inciso III, “a”, da
CF) - Controvérsia dirimida pelo STF no RE no 439.795/PR, j.
06.11.2013, rel. Min. Joaquim Barbosa, submetido ao regime de
repercussão geral
Não fosse suficiente, o C. Órgão Especial
deste Eg. Tribunal de Justiça, em 29/06/2016, julgou Incidente
de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do
art. 1o, VII, da Lei Estadual 11.001/2001, que deu nova redação
ao inciso V do art. 1o da Lei Estadual 6.374/1989, em razão da
inexistência de lei complementar anterior
Precedentes deste
Egrégio Tribunal
Juros de mora e correção monetária

Aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810
STF - Honorários advocatícios que só podem ser fixados com
base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório
o valor da causa Impossibilidade in casu.
Recurso provido em parte.
(...)
Em outras palavras, a cobrança do ICMS em circunstâncias
como a ora examinada torna-se viável apenas se conjugadas três
condições: a) o advento da Emenda Constitucional no 33/01; b) a
edição de lei complementar federal que defina as hipóteses de
incidência do tributo, abrangendo a importação de bens
independentemente da finalidade da operação e atribuindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028640-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24653 - lmgmf
4
qualidade de contribuinte a qualquer pessoa; c) e, por fim, a
promulgação de lei estadual posteriormente à emenda e à lei
complementar.
A Lei estadual no 11.001/01, que deu nova redação à Lei
estadual no 6.374/89, veio, entretanto, no interregno das
edições
da
Emenda
Constitucional
no
33/01
e
da
Lei
Complementar no 144/02.
Daí não vingarem as teses de que a espécie não se
subsumiria àquela analisada no RE no 439.796/PR e de que seria
válida a exação.
A edição da lei local revela-se, sim, precipitada, porquanto
ocorreu anteriormente à da Lei Complementar no 144/02; diante
disso, forçoso é reconhecer a impossibilidade da incidência do
tributo no caso concreto, tornando irrelevante a pendência do
julgamento do RE no 594.996, em que o Estado de São Paulo
ingressou como amicus curiae.
Em suma, a Lei Estadual no 11.101/2001 não possui o
devido fundamento de validade dado por norma geral,
desrespeitando o regramento constitucional preconizado para a
criação de tributo (art. 146, inciso III, “a”, da CF).
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido
e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta
apreciação em sede de embargos de declaração.
Há nestes embargos, clara tentativa de reapreciação
da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque inexiste qualquer dos
vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028640-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 24653 - lmgmf
5
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Importante
consignar
que,
nos
embargos
de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator